Tribunal: TJSP
Processo: 1008008-95.2018.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008008-95.2018.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
DAVID DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PORTO SEGURO
CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008008-95.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 47123
2
Voto no 47.123
Embargos de Declaração Cível no 1008008-95.2018.8.26.0590/50000
Embargante: David da Silva Santos
Embargado: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Comarca: São Vicente
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração - Reconhecimento de prescrição –
Pretensão de alteração do decidido – Embargos rejeitados.
David da Silva Santos ajuíza os presentes Embargos de Declaração
afirmando que o reconhecimento da prescrição não ocorreu.
Expõe motivos pelos quais entende que não houve a prescrição.
Em face destes argumentos, pretende, que estes Embargos de Declaração
sejam acolhidos e ficando alterada a decisão.
Este é o relatório.
Com o devido respeito a entendimento diverso, não há como acolher o
pretendido pela embargante.
A possibilidade de alterar julgamento, por via de Embargos de
Declaração, somente se torna possível caso fique constatado erro substancial.
Entendimento jurídico diverso do pretendido pelo embargante não
possibilita sua alteração, ela deve ser pleiteada nas vias apropriadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008008-95.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 47123
3
Portanto, os embargos são improcedentes.
Para efeito de prequestionamento, estabeleço que não houve maltrato à
Constituição do Brasil como a direito federal
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os Embargos de Declaração.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator